Tribunal: TJES
Processo: 5008791-97.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5008791-97.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JONATHAN BARCELLOS DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PRESIDENCIAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS SUBSTITUTIVA DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto com base no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, ao fundamento de que o benefício não se aplicaria à pena restritiva de direitos substitutiva de pena privativa de liberdade. O agravante foi condenado por crime de furto (art. 155,
caput
, do Código Penal) à pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos. A defesa, com fundamento nos artigos 9º, XV, e 12, § 2º, do referido decreto, pleiteou a concessão do indulto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) definir se o indulto previsto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 é aplicável a condenados cuja pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos; (
ii
) estabelecer se é exigível a reparação do dano para o condenado assistido pela Defensoria Pública, à luz do art. 12, § 2º, do mesmo decreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Decreto Presidencial nº 12.338/2024 prevê, em seu art. 3º, que o indulto é aplicável mesmo quando a pena privativa de liberdade tiver sido substituída por pena restritiva de direitos, afastando a limitação imposta na decisão agravada.
O art. 9º, XV, do mesmo decreto contempla o indulto para crimes contra o patrimônio cometidos sem violência ou grave ameaça, exigindo como condição a reparação do dano até 25 de dezembro de 2024, salvo nas hipóteses do art. 12, § 2º.
Nos termos do art. 12, § 2º, presume-se a incapacidade econômica dos condenados representados pela Defensoria Pública, o que afasta a exigência de reparação do dano como condição para o indulto.
Constatado que o agravante foi condenado por crime de furto, sem grave ameaça ou violência, e assistido pela Defensoria Pública, estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do indulto, inexistindo vedação legal à sua aplicação em caso de pena substituída por restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 155,
caput
; Decreto nº 12.338/2024, arts. 3º, 9º, XV, e 12, § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5008791-97.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JONATHAN BARCELLOS DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de agravo em execução interposto
por
Jonathan Barcellos da Silva
,
em face da
decisão acostada no movimento
33
.1
(id. 14051090)
, d
o Processo de
Execução Penal nº 2002362-64.2023.8.08.0024, proferida pelo Juízo da
7ª Vara Criminal de Vitória,
que
indeferiu o pedido d
o

agravante
de concessão de indulto
em relação à pena restritiva de direitos
com base no do Decreto Presidencial nº 1
2.338/2024.

Em
razões recursais
acostadas no mov.
38.2 (id. 14051087)
,
a defesa requer a concessão do indulto,
com base no art
igo

9
º, inc
iso
XV,
c/c artigo 12, § 2º,
do
Decreto nº 1
2
.3
38
/202
4
,
extinguindo-se a punibilidade
do agravante no Processo de conhecimento nº 0028370-55.2018.8.08.0035.

Dito isso
,
a
pós analisar detidamente o feito, verifico que
assiste

razão
ao
agravante
. Explico.

Inicialmente, cumpre registrar que o indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou comutação), cabendo-lhe dispor de sua discricionariedade para instituir os pressupostos exigidos para a concessão do benefício.

Assim, o ato normativo que concede o benefício deve prever todas as condições subjetivas e objetivas para que o apenado seja alcançado pela clemência do Presidente, sendo vedado ao órgão julgador ampliar ou reduzir suas hipóteses de aplicação, sob pena de violação à separação dos poderes.

A propósito
, ressalta-se que o mencionado Decreto Presidencial nº
12.338/2024
, fez constar os requisitos para a concessão do indulto
em
seu artigo
9
º,
dentre os quais, previu expressamente o seguinte:

Art. 9º. Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:

[...]

XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea "b", do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto; [...].

Por sua vez, o mencionado artigo 12, § 2º, do mesmo decreto, aduz
iu
que “
para fins do disposto no inciso II do caput, poderá ser feita prova de pobreza por qualquer forma admitida em direito e será presumida a incapacidade econômica nas seguintes hipóteses: I - a pessoa for representada pela Defensoria Pública ou por advogado dativo ou houver atuação de entidade pro bono
[...]
”.

Logo, conclui-se que, para a concessão de indulto a crime
contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa,
não é necessária a reparação do dano até
25 de dezembro de 2024
pelas pessoas representadas pela Defensoria Pública, sendo estas consideradas, pelo decreto, presumivelmente pobres.

Prosseguindo, tem-se que o cerne da questão, todavia, consiste em verificar se, no caso do recorrente, é possível a concessão do indulto, tendo em vista que sua pena privativa de liberdade foi substituída, em sentença, por
penas
restritiva
s
de direitos.

No caso, o magistrado
a quo
indeferiu o pleito defensivo
sob
o fundamento de que, “
o Decreto nº 12.338/2024 traz previsões específicas para a concessão do indulto a condenados a penas restritivas de direitos em outros dispositivos, o que reforça a distinção pretendida pelo legislador ao não incluir essa modalidade no artigo em questão. Interpretar o art. 9º, XV, de forma extensiva para incluir penas restritivas de direitos resultaria em um cenário de completa impunidade para crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, bastando ao condenado alegar hipossuficiência econômica para se ver livre de qualquer espécie de sanção penal
”.

Todavia,
o artigo 3º, do aludido decreto, prevê
expressamente
que
“
a
plicam-se o indulto e a comutação de pena ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos
”.

Logo,
considerando que o
agravante foi condenado pelo crime de furto (crime contra o patrimônio cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa), bem como que o
decreto prevê expressamente que o indulto é aplicável ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos,
entendo ser possível
sua

concessão
, eis que
não
há nenhuma vedação no decreto,
pelo contrário, há previsão expressa acerca de tal possibilidade.

Logo, no caso, considerando a condenação de
Jonathan Barcelos da Silva
pelo crime previsto no artigo 155,
caput,
do Código Penal
(crime
contra o patrimônio cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa
)
,
não tendo o agravante
praticado falta de natureza grave nos últimos doze meses,
bem como
se encontrando
assistido pela Defensoria Pública,
de modo que
não lhe
é
exigida a reparação do dano,

ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituído por penas restritivas de direitos,
é possível a concessão do indulto presidencial.

Nesse mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça. Vejamos:

Compulsando-se atentamente os autos, infere-se ser possível o acolhimento do pedido, conforme adiante se demonstrará.

Observa-se que o Reeducando foi condenado pela prática do crime de furto, previsto no artigo 155,
caput,
do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão e multa, em regime aberto, tendo sido substituída por duas penas restritivas de direitos.

Neste cenário, de acordo com artigo 3º, inciso I do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, aplica-se o indulto ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída pela restritiva de direitos.
[...
].

Ante o exposto,
CONHEÇO
e

DOU
PROVIMENTO
ao recurso
,
a fim de conceder o indulto
ao
agravante

Jonathan Barcellos da Silva

em relação
à Ação Penal nº
0028370-55.2018.8.08.0035
(crime previsto no artigo 155,
caput,
do Código Penal)
,
com
amparo
no Decreto nº
1
2
.3
38
/202
4.

Dê-se ciência do inteiro teor desta decisão ao
m
agistrado da
7
ª Vara Criminal d
e Vitória
,
a fim de que
tome as providências cabíveis para a concessão do indulto ao reeducando.

É como voto.

Vitória, 25 de junho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)